Tribunal: STF
Processo: ACO 312
Classe: ACO
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. PERÍCIA.
Quando
a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o
Código de Processo Civil estabelece que o Juiz será assistido por
Perito (CPC, art. 145).
A realização da plotagem das áreas dos réus
 na planta da afirmada terra indígena é indispensável.
Faz-se
necessário o conhecimento da localização precisa das áreas tituladas
 aos réus para um juízo futuro sobre a validade do título.
Em face
da natureza do trabalho a ser desenvolvido, é desnecessária a
apresentação de quesitos.
Também, considerando a urgência que o
caso requer, tendo em vista os litígios que ocorrem na área e o
tempo de tramitação do processo, prescindível dar vista da proposta
do Perito.
O plano de trabalho e a demonstração da composição dos
custos estão claros.
O Perito não precisa informar a forma técnica
pela qual realizará o trabalho.
A composição dos custos está
claramente exposta no seu requerimento.
Se apresentou razoável,
considerando a relevância e extensão do trabalho.
Não procede,
também, a alegação quanto à violação dos princípios do contraditório
 e da ampla defesa, no que tange à impugnação do valor da
perícia.
Compete ao Relator decidir sobre as medidas necessárias
para que a ação tenha uma solução final de mérito.
Despacho de
implementação de ato judicial para impulsionar o processo não se
enquadra nos fundamentos constitucionais e legais que lhe empresta a
 agravante.
O ato é decisão do Relator e da conclusão dos trabalhos
 do Perito terão vistas as partes para, então, se manifestarem.
No
 que diz com a alegada ausência de previsão orçamentária para pagar
o Perito, também não tem lugar neste momento a objeção.
Essa
matéria não cabe ser discutida neste processo e no Tribunal.
A
existência de verba orçamentária, ou não, deve ser discutida e
resolvida dentro da administração, existem procedimentos próprios,
instâncias adequadas para tal.
Agravo desprovido.